Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727635-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA REQUERIDO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA D E C I S Ã O Apelação - Petição de Efeito Ativo - Arresto de valores - Continuidade empresarial - Poder Geral de Cautela - Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica - Deferimento parcial CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA peticionou pela concessão de tutela de urgência e/ou efeito ativo/suspensivo, em razão de bloqueio de valores nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no. 0744153-05.2023.8.07.0001. Alega, em síntese, ter sido realizado bloqueio de R$ 1.309.899,66 (um milhão, trezentos e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) na semana do pagamento da folha salarial dos funcionários da empresa. Sustenta o princípio da conservação da empresa e a impossibilidade de penhora/bloqueio de ativo circulante da empresa, inviabilizando a continuidade empresarial. Pugnou pela revogação do bloqueio e, subsidiariamente, pelo desbloqueio do valor de R$ 156.016,98 (cento e cinquenta e seis mil, dezesseis reais e noventa e oito centavos) para finalidade exclusiva de pagamento da folha salarial. A parte agravada compareceu espontaneamente aos autos e pugnou pela "quebra do SIGILO BANCÁRIO da CGR de todos os anos de sua existência, bem como que busque das suas interações comerciais através do SNIPER, a fim de que se possa apurar sua real situação patrimonial e financeira, de modo a preservar o direito do exequente de ter o seu crédito solvido." Instei a parte agravante a acostar a documentação pertinente à folha de funcionários e despesas ordinárias de funcionamento (ID 61206511), além de se manifestar acerca do requerimento de quebra de sigilo bancário (ID 61254763). Sobreveio manifestação aos IDs 61281347 e ss. Determinei a manifestação da parte sobre a inadequação do incidente (ID 61289651). Resposta ao ID 61327604. É o relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o § 3o, do art. 1012, do mesmo diploma legal, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que o Recurso de Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. De fato, o pedido de efeito ativo foi protocolado antes da interposição do recurso, contudo, o defeito foi sanado, uma vez que o recurso já foi interposto na origem. Em atenção ao Princípio da Instrumentalidade das Formas é o caso de conhecimento do pedido. Na origem, restou deferida a desconsideração da personalidade jurídica inversa contra as empresas ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA, IPSUM PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CGR ENERGIA E ENGENHARIA LTDA, com o consequente arresto de valores nas contas da empresa agravante. Em uma análise perfunctória, há sérios indícios de grupo econômico e participação do executado Ricardo de Pinho Ribeiro em atos gerenciais e direcionais das empresas, utilizando-se do manto das personalidades jurídicas para esvaziar seu patrimônio, o qual é incompatível com o padrão de vida ostentado e a inexistência de bens no nome da pessoa física. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional e tem cabimento nas hipóteses em que se comprova que o devedor (pessoa física) utilizou-se da pessoa jurídica para resguardar bens de seu acervo pessoal a fim de esquivar-se de compromissos financeiros. Neste cenário, foram arrestados todos os valores encontrados na conta judicial, a fim de resguardar o resultado útil do processo. De fato, a penhora de valores nas contas judiciais de pessoa jurídica deve ser realizada de forma parcimoniosa, sob pena de inviabilizar completamente a atividade empresarial e neste ponto assiste razão à parte agravante. A penhora de valores da empresa deve ser realizada em percentual razoável que não afete a saúde da empresa (art. 866, § 1o do Código de Processo Civil), uma vez que a continuidade empresarial é a regra no nosso ordenamento jurídico. É imperioso, desta forma, o controle do ato judicial nesta instância e a utilização do Poder Geral de Cautela ínsito à jurisdição. Se de um lado há o interesse do credor em ter a execução satisfeita e uma legítima preocupação de esvaziamento de todos os bens, como reiteradamente observado nos autos da execução, de outro há uma empresa - agora executada - em pleno funcionamento, com diversas obrigações jurídicas mensais, inclusive o pagamento de funcionários - a parte hipossuficiente em todo este imbróglio jurídico. Por este motivo, é o caso de acolhimento ao menos do pedido subsidiário, neste momento processual, a fim de garantir o pagamento da folha de funcionários, os quais são a base para manutenção e funcionamento da pessoa jurídica. Deixo de analisar, nesta ocasião, a liberação dos demais valores, primeiro pela necessidade de estabelecimento do Contraditório e oportunização do direito de defesa do credor, maior interessado na constrição dos bens. Segundo porque ante os indícios de utilização da pessoa jurídica para ocultar negócios jurídicos do devedor originário, há um alto risco de esvaziamento patrimonial. Desta feita, a questão deve ser remetida a julgamento pelo órgão colegiado, inclusive em sede de apelo, quando a cognição torna-se exauriente. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o efeito ativo, a fim de determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 156.016,98 (cento e cinquenta e seis mil, dezesseis reais e noventa e oito centavos), para a finalidade exclusiva de pagamento da folha salarial dos funcionários. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para cumprimento. À parte recorrente para peticionar no juízo de origem com os dados cadastrais para liberação imediata de valores. Aguarde-se a subida do recurso, nos termos do § 3o, do art. 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator